Tribunal: TCU
Processo: 040.712/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de pensão civil na condição de filha solteira após estabelecer união estável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados, em desfavor de Maria Eliane Saraiva de Alencar, em razão do recebimento indevido de pensão civil na condição de filha solteira após estabelecer união estável. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Maria Eliane Saraiva de Alencar, para todos os efeitos, dandose prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Eliane Saraiva de Alencar, com base nos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, os recolhimentos das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, 'a', da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, 'a', do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/8/2008 9.314,70 21/5/2014 18.703,63 22/9/2008 9.314,70 23/6/2014 18.559,57 21/10/2008 9.314,70 22/7/2014 18.665,61 21/11/2008 9.314,70 21/8/2014 18.679,63 5/12/2008 9.451,88 22/9/2014 18.675,23 16/12/2008 13.434,39 21/10/2014 18.670,64 21/1/2009 9.519,23 21/11/2014 18.666,59 22/2/2009 12.161,17 5/12/2014 11.135,74 23/3/2009 9.519,23 18/12/2014 18.764,17 22/4/2009 9.519,23 21/1/2015 20.696,44 21/5/2009 9.519,23 23/2/2015 20.692,23 22/6/2009 16.143,67 23/3/2015 20.686,90 21/7/2009 9.519,23 22/4/2015 20.682,02 21/8/2009 9.519,23 21/5/2015 20.676,94 22/9/2009 9.519,23 22/6/2015 28.908,45 21/10/2009 9.519,23 21/7/2015 20.665,40 23/11/2009 9.519,23 21/8/2015 20.659,71 5/12/2009 9.661,25 21/9/2015 20.654,01 17/12/2009 13.643,76 21/10/2015 20.648,32 21/1/2010 9.730,08 23/11/2015 20.642,88 22/2/2010 12.372,02 7/12/2015 12.355,50 23/3/2010 9.730,08 17/12/2015 20.681,36 22/4/2010 9.730,08 21/1/2016 20.635,89 21/5/2010 9.730,08 22/2/2016 20.630,18 22/6/2010 16.354,52 22/3/2016 20.623,56 21/7/2010 12.025,76 22/4/2016 20.765,76 23/8/2010 12.025,76 23/5/2016 20.611,17 21/9/2010 12.025,76 23/6/2016 28.981,65 21/10/2010 12.025,76 21/7/2016 20.598,21 22/11/2010 12.025,76 22/8/2016 20.592,50 7/12/2010 12.262,59 21/9/2016 21.307,73 16/12/2010 16.245,10 21/10/2016 21.721,81 21/1/2011 12.360,27 22/11/2016 21.721,81 22/2/2011 18.269,74 8/12/2016 13.484,81 22/3/2011 13.994,04 19/12/2016 21.721,81 20/4/2011 13.994,04 23/1/2017 31.926,89 23/5/2011 13.994,04 21/2/2017 22.804,92 21/6/2011 20.252,77 21/3/2017 22.804,92 21/7/2011 13.994,04 24/4/2017 22.804,92 22/8/2011 13.994,04 22/5/2017 22.804,92 21/9/2011 13.994,04 21/6/2017 22.804,92 21/10/2011 13.994,04 21/7/2017 22.804,92 21/11/2011 13.994,04 22/8/2017 22.804,92 7/12/2011 16.602,89 21/9/2017 22.804,92 16/12/2011 20.689,13 23/10/2017 22.804,92 23/1/2012 14.345,96 21/11/2017 22.804,92 17/2/2012 18.621,66 5/12/2017 13.682,95 21/3/2012 18.621,66 18/12/2017 22.804,92 23/4/2012 18.621,66 23/1/2018 33.455,35 21/5/2012 18.621,66 21/2/2018 23.896,68 21/6/2012 23.500,39 21/3/2018 23.896,68 23/7/2012 18.621,66 23/4/2018 23.896,68 21/8/2012 18.621,66 22/5/2018 23.896,68 21/9/2012 18.621,66 21/6/2018 23.896,68 22/10/2012 18.621,66 23/7/2018 23.896,68 21/11/2012 18.621,66 21/8/2018 23.896,68 7/12/2012 7.614,71 21/9/2018 23.896,68 18/12/2012 14.631,29 22/10/2018 23.896,68 22/1/2013 17.263,50 21/11/2018 23.896,68 21/2/2013 17.263,50 6/12/2018 14.338,01 21/3/2013 17.263,50 20/12/2018 23.896,68 22/4/2013 17.263,50 22/1/2019 34.957,07 21/5/2013 17.263,50 21/2/2019 24.969,34 21/6/2013 25.895,25 21/3/2019 24.969,34 22/7/2013 17.263,50 23/4/2019 24.969,34 21/8/2013 17.263,50 21/5/2019 24.969,34 23/9/2013 17.263,50 21/6/2019 24.969,34 21/10/2013 17.263,50 23/7/2019 24.969,34 21/11/2013 17.263,50 21/8/2019 24.969,34 5/12/2013 8.631,75 23/9/2019 24.969,34 17/12/2013 17.263,50 21/1/2020 34.957,07 21/1/2014 25.983,40 21/2/2020 24.969,34 21/2/2014 18.647,93 23/3/2020 24.969,34 21/3/2014 18.711,79 22/4/2020 24.969,34 23/4/2014 18.559,57 21/5/2020 24.969,34 9.3. aplicar a Maria Eliane Saraiva de Alencar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Câmara dos Deputados e à Sra. Maria Eliane Saraiva de Alencar; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.